Tribunal: TJSP
Processo: 2139240-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – DESPESA DE CITAÇÃO – Decisão que determinou a antecipação do pagamento das despesas de citação – Pleito de reforma – Não cabimento – Despesas com a citação da agravada que devem ser pagas de maneira imediata pelo agravante, não havendo que se falar em postergação do seu adimplemento, posto que elas não se enquadram no conceito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – DESPESA DE CITAÇÃO – Decisão que determinou a antecipação do pagamento das despesas de citação – Pleito de reforma – Não cabimento – Despesas com a citação da agravada que devem ser pagas de maneira imediata pelo agravante, não havendo que se falar em postergação do seu adimplemento, posto que elas não se enquadram no conceito de custas e emolumentos – Inteligência do Prov. no 2.292, de 24/09/2.015, do CSM deste TJ/SP – Ausência de violação ao art. 39 da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1980, e ao art. 91 do CPC – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.